Tribunal: TJDFT
Processo: 0720668-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. SOLIDARIEDADE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. EXIGÊNCIA DE CHAVE DE ACESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual entre as partes e para condenar as rés a restituírem à parte autora a quantia de R$ 2.564,05 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos).
2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que o produto enviado é responsabilidade do vendedor. Argumenta que não armazenou, forneceu ou entregou o produto e, por isso, não poderia ser responsabilizada por qualquer falha relacionada à entrega dele. Argumenta que atua como plataforma de marketplace, cuja atividade consiste em disponibilizar um espaço virtual em que usuários previamente cadastrados, após concordância dos Termos e Condições de Uso, podem anunciar e comprar produtos. Salienta também que o comprador não cumpriu com o programa “compra garantida”. Assevera que atua apenas como intermediária entre vendedor e comprador e na gestão do pagamento online, sem vínculo direto com a transação, portanto, afirma que não há falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrente em razão da não concretização da entrega de produto adquirido em sua plataforma, diante da ausência de fornecimento de chave de acesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha na prestação dos serviços de comercialização de produtos, salvo se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplicam-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produto em seu marketplace (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
9. Resta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu no dia 01/07/2023, na plataforma da recorrente, um notebook pelo preço de R$ 2.564,05 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), pago via PIX (ID 70809769 - Pág. 36).
10. Das provas carreadas aos autos, verifica-se que a autora não recebeu o produto por ausência de fornecimento e conhecimento de chave de acesso no momento da entrega, com tentativa infrutífera de resolução administrativa com as rés (ID 70809769).
11. A recorrente atua como plataforma de comércio eletrônico intermediando compras e serviços por meio da internet, de modo que a recorrente participa efetivamente dos negócios realizados em sua plataforma, bem como aufere lucros, devendo ser responsabilizada de forma solidária e objetiva pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, sem prejuízo da ação regressiva ao causador do dano. Neste sentido: Acórdão 1920494, Acórdão 1850917, e Acórdão 1822358
12. Portanto, a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente e o dano suportado pela recorrida encontra-se no risco de sua atividade. Cabia à ré provar a efetiva entrega da chave de acesso à parte autora, a fim de que o produto contratado fosse devidamente entregue, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço, de modo que irreparável a sentença que condenou a recorrente na restituição do valor pago.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3, 7 e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citadas: Acórdão 1920494, 0765684-05.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1850917, 0720953-60.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1822358, 0717368-85.2023.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.